Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do exequente para expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa, sob o fundamento de inexistir parcela incontroversa diante da discussão sobre a exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar o prosseguimento da execução e a expedição de requisitório referente à parcela supostamente incontroversa, antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, quando ainda se discute a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, §4o, do CPC admite o cumprimento da parte não impugnada da condenação contra a Fazenda Pública, permitindo o pagamento da parcela incontroversa.
4. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.534/DF (Tema 28), conferiu interpretação conforme à norma, fixando a tese de que apenas é constitucional a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada.
5. No caso concreto, o Distrito Federal impugnou a exigibilidade do título, tendo inclusive interposto agravo de instrumento, afastando a possibilidade de se reconhecer qualquer valor como incontroverso.
6. Enquanto pendente de preclusão a decisão que rejeitou a impugnação e persistindo controvérsia sobre a exigibilidade do título, inexiste valor certo e exigível que autorize a expedição de requisitórios.
7. A manutenção da decisão de primeiro grau preserva a segurança jurídica e evita tumulto processual, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de precatório ou RPV somente é admitida quando houver parcela incontroversa e autônoma da condenação, reconhecida como exigível.
2. A existência de controvérsia sobre a exigibilidade da obrigação impede a caracterização de parcela incontroversa.
3. É necessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação antes da expedição de requisitórios, em observância à segurança jurídica e à economia processual.